Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 700, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A ação monitória é a via processual adequada para que o credor possa, com base em prova escrita sem força executiva, exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.
2. A carência da ação ocorre na hipótese em que o autor não puder obter, por meio da ação proposta, o resultado por ele almejado, o que não é o caso dos autos, em que o procedimento monitório é útil e adequado à obtenção da tutela jurisdicional pleiteada em juízo. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à viabilidade do procedimento monitório baseado em notas fiscais, devendo estar evidenciada a existência do crédito e comprovada a entrega das mercadorias e/ou a prestação dos serviços ao devedor.
4. Considerando que houve a comprovação da entrega dos materiais cirúrgicos constantes na nota fiscal objeto da lide e, ainda, não foi demonstrado o pagamento dos referidos insumos médicos adquiridos pela devedora, deve-se converter, de pleno direito, a prova escrita apresentada pela credora em título executivo judicial, conforme decidido pelo juízo de origem.
5. Tendo em vista que a nota fiscal apresentada pela credora traduz obrigação líquida e com termo certo, havendo inadimplemento, a mora se constitui automaticamente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, o que autoriza a incidência dos juros de mora a partir do vencimento da dívida (art. 397 do Código Civil).
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.